Tribunal: TCU
Processo: 047.073/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Diretoria de Administração e Logística em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00022/2008, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 701188, função TRABALHO, que teve como objeto Promover a inclusão social e a redução das desigualdades sociais através das ações de qualificação social e profissional direcionada à área de construção civil, tendo como referência o Plano Nacional de Qualificação ¿ PNQ, envolvendo as pessoas beneficiárias do Programa Bolsa Família possibilitando a reconstrução de vida, resgatando a autonomia, cidadania e o fortalecimento da democracia. (no da TCE no sistema: 4186/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2994/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3490/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 16/5/2023-Ordinária, inserido na Ata no 14/2023-2a Câmara, relativamente à tabela do subitem 9.2; Onde se lê : (...) 7/8/2009 703,08 7/8/2009 1.071,87 7/8/2000 1.600,00 7/8/2009 1.011,65 7/8/2009 1.332,60 (...) Leia-se : (...) 7/8/2009 703,08 7/8/2009 1.071,87 7/8/2009 1.600,00 7/8/2009 1.011,65 7/8/2009 1.332,60 (...) Onde se lê : (...) 12/8/2009 420,00 12/8/2009 378,00 12/8/2000 420,00 12/8/2009 420,00 12/8/2009 420,00 (...) Leia-se : (...) 12/8/2009 420,00 12/8/2009 378,00 12/8/2009 420,00 12/8/2009 420,00 12/8/2009 420,00 (...) Onde se lê : (...) 12/8/2009 420,00 13/8/2009 546,00 13/8/2000 546,00 13/8/2009 630,00 13/8/2009 966,00 (...) Leia-se : (...) 12/8/2009 420,00 13/8/2009 546,00 13/8/2009 546,00 13/8/2009 630,00 13/8/2009 966,00 (...) Mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 047.073/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Produtivo - Idesp (05.469.732/0001-49); Marcus Vinícius Belo dos Anjos (XXX.562.504-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Administração e Logística - MGI. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.